Tribunal: TJSP
Processo: 0001236-03.2014.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Ausência de cerceamento de defesa - Duplicata de serviço – Título causal que tem supedâneo em compra e venda mercantil ou de prestação de serviços – Protesto do título por indicação – Ônus da sacadora de provar a efetiva prestação do serviço que deu azo ao título - Além de o fato de não ter sido apresentada a nota fiscal do aludido serviço, os relatórios de

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Ausência de cerceamento de defesa - Duplicata de serviço – Título causal que tem supedâneo em compra e venda mercantil ou de prestação de serviços – Protesto do título por indicação – Ônus da sacadora de provar a efetiva prestação do serviço que deu azo ao título - Além de o fato de não ter sido apresentada a nota fiscal do aludido serviço, os relatórios de exames apresentados pela exequente não se prestam para comprovar a efetiva prestação do serviço ora contestado, porquanto relatam uma relação jurídica com a empresa "Moura Energy", que é distinta da embargante (L. A. de Moura Engenharia Epp, que, ressalta-se, não possui "Nome de Fantasia") - Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001236-03.2014.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante PROTOMED
SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, é apelado L.A DE MOURA
ENGENHARIA EPP.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001236-03.2014.8.26.0323 - Lorena - VOTO No 40075 – FERNANDO 2/4
VOTO No: 40075
APEL. No: 0001236-03.2014.8.26.0323
COMARCA: Lorena
JUIZ 1a INST.: Alexandro Conceição dos Santos
APTE.: Protomed Segurança e Medicina Ocupacional Ltda.
APDA.: L.A de Moura Engenharia Epp.
Apelação
Embargos à execução
Ausência de
cerceamento de defesa - Duplicata de serviço
Título
causal que tem supedâneo em compra e venda mercantil
ou de prestação de serviços
Protesto do título por
indicação
Ônus da sacadora de provar a efetiva
prestação do serviço que deu azo ao título - Além de o fato
de não ter sido apresentada a nota fiscal do aludido
serviço, os relatórios de exames apresentados pela
exequente não se prestam para comprovar a efetiva
prestação do serviço ora contestado, porquanto relatam
uma relação jurídica com a empresa “Moura Energy”, que
é distinta da embargante (L. A. de Moura Engenharia Epp,
que, ressalta-se, não possui “Nome de Fantasia”) -
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de embargos à execução opostos por L. A. de Moura
Engenharia Epp. em face de Protomed Segurança e Medicina Ocupacional Ltda., sob
o fundamento de inexistência de título executivo hábil para instruir a execução.
Devidamente citada, a exequente ofertou impugnação, em que
alegou que a regularidade da duplicata sacada, ante a comprovação do serviço
prestado.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 128/130, que julgou procedentes os embargos opostos e, por conseguinte, julgou
extinto o feito executório, nos termos do disposto no artigo 487, inciso I, do Novo
Código de Processo Civil. Condenada a exequente, ora embargada, ao pagamento
das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o
valor atribuído à execução.
Em
suas
razões
recursais, alega, preliminarmente, o
cerceamento de sua defesa. No mérito, sustenta que restou demonstrada a efetiva
prestação do serviço contratado, de sorte que se apresenta lídima a duplicata

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001236-03.2014.8.26.0323 - Lorena - VOTO No 40075 – FERNANDO 3/4
sacada.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Não assiste razão à recorrente.
De início, não medra o aludido cerceamento de defesa.
Cumpre esclarecer que o direito à tutela jurisdicional devida
pelo Estado por intermédio do processo pressupõe que seja adequada, útil, com
proveito às partes, dentro do prazo razoável de duração, tal qual passou a enfatizar o
artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
introduzida pela Emenda Constitucional de número 45.
Como é sabido, na qualidade de destinatário das provas, ao
magistrado incumbe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito,
indeferindo as diligências que se apresentem inúteis ou meramente protelatórias
(artigo 370, do Novo Código de Processo Civil).
Ademais, é ampla a liberdade do juiz para apreciação das
provas, formando sua convicção atento aos fatos e circunstâncias constantes dos
autos, nos termos do artigo 371, do Novo Código de Processo Civil.
No presente caso, além de a parte não ter especificado as
provas que pretendia produzir, havendo mero protesto genérico, há que destacar que
os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes à formação da
convicção do MM. Juízo singular e, por conseguinte, autorizaram o julgamento
antecipado da lide (artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil).
Como é cediço, a duplicata é título causal originário da compra
e venda mercantil ou de prestação de serviços (Lei no 5.474/68), pelo qual, uma vez
provada a relação jurídica que deu origem à emissão da cambial, presume-se sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001236-03.2014.8.26.0323 - Lorena - VOTO No 40075 – FERNANDO 4/4
exigibilidade.
A sua cobrança pode ser realizada pela simples apresentação
do título com aceite do sacado, ou na ausência de aceite, acompanhada do
respectivo comprovante de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço
contratado (artigos 13, 14 e 15, da Lei no 5.474/68).
Efetuado o protesto da cártula por indicação (artigo 14, da Lei
no 5.474/68
fl. 29/30), era ônus da sacadora comprovar a efetiva prestação do
serviço que deu azo à duplicata.
Diversamente do alegado, além de o fato de não ter sido
apresentada a nota fiscal do aludido serviço, os relatórios de exames apresentados
pela exequente (fl. 32/58) não se prestam para comprovar a efetiva prestação do
serviço ora contestado, porquanto relatam uma relação jurídica com a empresa
“Moura Energy”, que é distinta da embargante L. A. de Moura Engenharia Epp, que,
ressalta-se, não possui “Nome de Fantasia” (fl. 17).
Destarte, não há que discutir a inexigibilidade da cártula
sacada.
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados pra
evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste
egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo interposto.
Majorada a verba honorária sucumbencial à quantia equivalente a 15% sobre o valor
da condenação, nos termos do disposto no §11 do artigo 85, do Novo código de
Processo Civil.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica